Tribunal: TJES
Processo: 5001678-68.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001678-68.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA BRAMBATI COITINHO e outros

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, a suposta omissão foi, na realidade, devidamente tratada no voto supratranscrito, que explicitou com clareza que não houve demonstração concreta de episódio de força maior apto a afastar o nexo de causalidade.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001678-68.2021.8.08.0021

EMBARGANTE
:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGA
D
OS: SANDRA BRAMBATI COITINHO E LOURENSO LOTERIO PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
em face do r. acórdão de ID nº 6885735 que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto por
SANDRA BRAMBATI COITINHO E LOURENSO LOTÉRIO PEREIRA
e conferiu-lhe parcial provimento.

Em suas razões acostadas ao ID nº 7098683, o embargante sustenta que o acórdão impugnado seria omisso, uma vez que
“
deixou de observar a fundamentação de força maior, visto que o período do evento foi extremamente chuvoso, o que interferiu no estado da via, de forma que seria impossível a intervenção da Concessionária”

Os embargados apresentaram contrarrazões no ID nº 7272660.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não houve omissão a respeito da tese de força maior aduzida pela apelada, ora embargante. Pelo contrário, o voto condutor consigna expressamente os motivos pelos quais o alegado período chuvoso não seria apto a romper o nexo de causalidade na hipótese em apreço. A propósito, vejamos:

No caso dos autos, os elementos colacionados demonstram, efetivamente, que o veículo dos autores foi atingido por uma árvore, mormente porque esse fato não foi controvertido pela concessionária ré.

A defesa apresentada pela concessionária ré foi no sentido de que o dano decorreu de um fato imprevisível ocasionado por um evento da natureza.

Para tanto, colacionou dois documentos ID’s 5689396 e 5689397 que se tratam de relatórios meteorológicos do mês de outubro de 2020 produzidos
unilateralmente
.

Para além da questão de se tratar de documento unilateral produzido a pedido da parte ré, é importante diferenciar dois tipos de informações contidas nos documentos.

É que os documentos tratam de alertas de prognósticos, ou seja, são relatórios que traçam um provável desenvolvimento futuro, o que não indica, com a certeza necessária à prova judicial, que a requerida deveria produzir, que os eventos alertados efetivamente ocorreram.

Ao lado dos prognósticos, que, no meu modo de entender, não servem para romper com o nexo causal, já que não há confirmação segura de que tais eventos ocorreram, existem informações relativas as chuvas ocorridas no mês.

Na fl. 03 do ID 5689396 consta dados de distribuição de chuvas no mês de outubro na área de atuação da concessionária ré. Em tal documento é possível observar que, durante todo o mês de outubro, a parte em que a BR 101 passa recebeu chuvas que, em termos de milímetros, encontram-se na faixa intermediária relatada, já que o gráfico vai de 00mm a 300mm e a parte da BR 101 que corta o Município de Guarapari foi classificada com 150mm.

Ademais, na página 4 do ID 5689396 e na página 6 do ID 5689397 foram colacionados gráficos de dados de chuva do mês de outubro de 2020 dia a dia, e, é possível contatar que, para o Município de Guarapari, o índice em milímetros de chuva aparecem zerados no dia 28/10/2020, que foi o dia do acidente.

Deste modo, tal prova não é suficiente para indicar a ocorrência de um fato imprevisível da natureza que pudesse ocasionar sozinho a queda da árvore que atingiu o veículo dos autores e, com isso, romper o nexo causal, afastando a responsabilidade da ré. (...)

Também é necessário indicar que o fato da requerida realizar uma ronda de carro pela rodovia não indica, efetivamente, que as árvores do entrono da pista são averiguadas. Em verdade, é possível afirmar que uma ronda de carro pela rodovia não é suficiente para aferir se uma árvore plantada na proximidade está em perfeito estado.

Desse modo, entendo que a prova produzida pela ré não é suficiente para romper o nexo causal e elidir a responsabilidade da concessionária que, como mencionado, é objetiva com lastro no art. 37, §6º, do CF.

Vê-se, assim, que a suposta omissão foi, na realidade, devidamente tratada no voto supratranscrito, que explicitou com clareza que não houve demonstração concreta de episódio de força maior apto a afastar o nexo de causalidade.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Com o relator